Tribunal: TJDFT
Processo: 0752790-42.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. QUEIXA-CRIME. REQUISITOS DO ARTIGO 44 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOBSERVÂNCIA. VÍCIO SANADO FORA DO PRAZO DECADENCIAL. AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DE CUSTAS. ARTIGO 92 DA LEI 9.099/95 C/C ARTIGO 806 DO CPP. QUEIXA-CRIME REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte querelante em face da sentença que rejeitou a queixa-crime com fundamento no artigo 395, I e II, do Código de Processo Penal. Pugna a apelante pela anulação da sentença para que seja determinado ao juízo o recebimento da queixa-crime e o processamento da ação penal. Alega que a regularização da representação processual pode ser feita a qualquer tempo, a teor do que dispõe o art. 568 do CPP. No que se refere ao recolhimento das custas, informa que foi proferida decisão em desacordo com a lei de regência dos juizados especiais.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade ora deferida com base no documento de ID 60328751, o que afasta a impugnação da querelada. Contrarrazões apresentadas (ID 60328758). O Órgão Ministerial oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 61055039).
3. Nos termos do artigo 44 do CPP, a queixa deve vir acompanhada de procuração com poderes especiais para ajuizar a ação, apontando o nome do querelado e a menção ao fato criminoso.
4. No caso sob análise, verifica-se que o instrumento procuratório não se adequou ao que determina o artigo 44 do CPP, uma vez que não consta no instrumento de mandato a menção ao fato criminoso, mesmo que sucintamente. É certo que tal vício poderia ter sido sanado, desde que dentro do prazo decadencial.
5. A interpretação da jurisprudência acerca do tempo previsto no artigo 568 do CPP é até o fim do prazo decadencial. Dessa forma, a falha na peça acusatória e na representação processual podem ser sanadas a qualquer tempo, desde que dentro do prazo decadencial. Nessa linha de entendimento, decidiu o STJ: “A ausência dos requisitos elencados no art. 44 do CPP é vício sanável durante o curso do prazo decadencial para o exercício do direito de queixa, que, uma vez decorrido, leva à extinção da punibilidade pela decadência (cart. 107, IV, do CP)” (RHC 17.390/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 14/06/2005, DJ 22/08/2005, p. 304). Precedentes das Turmas Recursais: (Acórdão 1380805, 07049352320218070006, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 5/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1360620, 07089925420218070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 2/8/2021, publicado no DJE: 16/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. No que se refere às custas, no âmbito dos juizados especiais criminais, aplicam-se, subsidiariamente, as normas previstas no Código de Processo Penal (Lei 9.099/95, artigo 92), que estabelece em seu artigo 806, a título de condição de procedibilidade, a obrigatoriedade do pagamento das custas iniciais nas ações intentadas mediante queixa-crime. Tal regra somente é excepcionada na hipótese de o querelante ser beneficiário da justiça gratuita. Nesse sentido: Acórdão 1812100, 07422538420238070001, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2024, publicado no DJE: 21/2/2024.
7. No caso, a querelante, ao apresentar a queixa-crime, não recolheu as custas iniciais, tampouco pugnou pelos benefícios da gratuidade judiciária, de modo que a sentença segue inalterada.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 600,00, ficando, porém, suspensa a exigibilidade ante a gratuidade judiciaria deferida.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.